Tribunal: STF
Processo: Rcl 55220
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegada afronta à decisão proferida pelo STF no RE 837.311-RG (Tema 784). Concurso público. Candidatos aprovados fora do número de vagas. Ausência de comprovação da preterição. Aplicação correta da repercussão geral. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Ivson Jefferson de Lima, João Lenon Alves, Marcelo Henrique da Silva Crisóstomo, Ricardo Severino Ferreira da Silva e Wedney Carlos Gomes da Silva, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do processo nº 0008562-25.2015.8.17.0001, à alegação de violação do quanto decidido por esta Suprema Corte no RE 837.311-RG (Tema 784).



    2. Os reclamantes afirmam ter ajuizado ação ordinária com pedido de tutela antecipada em face do Estado de Pernambuco, em que postulada a nomeação para ingresso na carreira de soldado da Polícia Militar, uma vez regularmente aprovados no concurso público.



    O pedido foi negado. Mantido o entendimento ao julgamento da apelação, do recurso extraordinário, bem como do subsequente agravo interno.



    3. Defendem o direito subjetivo à nomeação, configurada a preterição em concurso público, nos termos do entendimento consolidado no RE 837.311-RG, tendo em vista o surgimento de vagas durante a vigência do certame e a existência de dotação orçamentária.



    4. Alegam que deflagrado novo concurso para suprir vagas já existentes à época da validade do certame anterior, a demonstrar ofensa ao art. 37, IV, da CF, à Súmula 15 do STF e aos princípios da impessoalidade, da eficiência, da moralidade e da proteção da confiança.



    5. Sustentam que, embora aprovados fora do número de vagas ofertadas na edital, a intenção da Administração Pública de preencher vagas com a abertura de novo concurso, faz exsurgir o direito subjetivo à nomeação.



    6. Requerem, em sede liminar, a suspensão do processo de origem até julgamento final da reclamação. No mérito, pugnam pela procedência do pedido. Pedem, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita.



    7. Deixo de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.



    É o relatório.



    Decido.



    1. Defiro o benefício da justiça gratuita aos reclamantes. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, cuja decisão foi publicada no DJe de 02.12.2020.



    2. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta ao RE 837.311-RG.



    4. No que diz com à alegada afronta ao RE 837.311-RG, emerge do art. 988, § 5º, II, do CPC que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias, verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (...)”



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.



    6. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, ante a existência de acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    7. Com efeito, a norma processual em vigor prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja matéria esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.



    8. Os reclamantes pretendem demonstrar presente, na espécie, direito subjetivo à nomeação ao cargo para o qual aprovados fora do número de vagas, tendo em vista o surgimento de vagas antes da abertura da novo concurso público.



    9. Transcrevo, por oportuno, a tese fixada por esta Suprema Corte no julgamento de mérito do RE 837.311-RG (Tema 784):



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 



    I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 



    III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    [...] 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.



    Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:



    i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);



    ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);



    iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado” (grifei).



    10. Ao julgamento do agravo interno em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada assim decidiu (grifei):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. TEMA 784/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 784. TESE FIRMADA. MATÉRIA PACIFICADA NO STF. APLICAÇÃO DO § 4º, DO ART. 1.021 DO CPC. MULTA DE 1% UM POR CENTO). RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIMIE. - 



    Prediz o tema 784: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 



    Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    No caso dos autos, os Agravantes, cuja classificação foi superior ao número de vagas do edital, deixaram de comprovar preterição arbitrária e imotivada, exigida pelo Tema 784 para excepcionar a regra geral. Tendo em vista se tratar de matéria pacificada no STF, aplica-se o § 4º do Art. 1.021 do CPC, com a consequente aplicação de multa no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa atualizado. 



    Recurso Desprovido à unanimidade.”



    11. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo a decisão proferida no recurso extraordinário, na fração de interesse:



    “[...]



    Constata-se que a questão de direito nuclear da controvérsia posta nos autos foi submetida à sistemática da repercussão geral versada no art. 543-B do CPC/1973 (correspondente ao art. 1.036 do CPC/2015), para cujo desate o Supremo Tribunal Federal (STF) elegeu como recurso paradigma o RE nº 837.311/PI (Tema n° 784 - "Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame")1. O recurso apontado pelo STF como representativo do problema jurídico em liça foi julgado pelo Plenário em 09.12.2015, no qual o Tribunal, no mérito, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário, decisão essa publicada no DJe/STF em 18.04.2016. 



    [...]



    O acórdão recorrido, por sua vez, restou assim consignado: 



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1 - Conforme ressaltado na sentença, os autores não lograram êxito em provar que obtiveram as melhores colocações dentro do número de vagas inicialmente ofertadas no edital. Depois, e da mesma forma, uma vez que se encontravam fora do número de vagas, deveriam demonstrar que estão sendo preteridos pela contratação de temporários, o que - de certo - não ocorreu nos presentes autos. 



    2 - Os autores não possuem direito subjetivo à nomeação, visto que a Administração Pública não quebrou a ordem classificatória do concurso público, vez que as circunstâncias dos autos não condizem com nenhuma das hipóteses indicadas pela Corte Superior. Por derradeiro, há de ser anotado que o concurso aqui em debate data do ano de 2009 e que a Administração Pública somente veio a lançar novos editais em 2015 e 2016. Isso quer dizer, pelo menos seis anos após o edital de 2009, a Administração Pública realizou novo certame, não somente pela necessidade de aprimoramento do serviço de segurança pública, mas - também - porque buscava a contratação dos melhores candidatos. Além disso, o prazo de validade do edital de 2009 já havia expirado, o que autoriza perfeitamente a abertura de novos certames. 



    3 - Apelo Não Provido. 



    4 - Decisão Unânime. (fls. 586/587) 



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do paradigma correspondente ao tema 784 supramencionado, vez que no julgado proferido pela câmara julgadora deste TJPE não restou reconhecido direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, tendo em vista que não restou configurado no caso concreto circunstância excepcional que convolaria a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, conforme os parâmetros definidos no julgamento do recurso paradigmático. 



    Desta forma, ao passo em que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o que decidiu o STF no representativo da controvérsia aludido, aplicando-se a regra do art. 1.030, I, "a", segunda parte, do CPC/2015, nego seguimento ao presente recurso extraordinário.”



    12. Não diviso a existência de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    Como se vê, o acórdão proferido em Agravo Interno em Recurso Extraordinário, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do RE 837.311-RG, Tema 784, precedente específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.



    A Corte de origem entendeu não exsurgido o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, à míngua da demonstração da preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. Consignou, ademais, que os novos concursos foram abertos quando já havia expirado o prazo de validade do certame anterior.



    13. Cito precedentes nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. À míngua de má aplicação da repercussão geral pela Corte de origem, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Conforme RE 837.311-RG (Tema nº 784), o surgimento de novas vagas gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital na hipótese de “preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do concurso”.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 25.930 ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 08.6.2020)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 39.813 AgR, Rel. Gilmar Mendes , Segunda Turma, DJe 17.6.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE A QUO. RE 837.311. TEMA 784. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 39.819 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2020)



    “Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral. Concurso público. Preterição. 



    1. No julgamento do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema nº 784 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, para ter reconhecido o direito à nomeação, o candidato interessado deve demonstrar, cumulativamente, (i) situação de preterição arbitrária e imotivada e (ii) a existência de cargos vagos.



    2. No caso em análise, o acórdão reclamado registrou que a candidata interessada não demonstrou a existência de cargo vago em sua região. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 29.862 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018)



    14. De mais a mais, a pretensão veiculada na inicial – dissentir da Corte de origem quanto à inexistência de preterição em concurso público – esbarra na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação, ex vi, inter plures:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Superior Tribunal de Justiça – STJ aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral). 



    II – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral. 



    III – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.205 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311. TEMA 784. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.



    2. In casu, o provimento jurisdicional reclamado assentou a inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo da reclamante à nomeação, não se vislumbrando afronta ao que decidido por esta Corte no Recurso Extraordinário 837.311.



    3. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/09/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2017).



    4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 31.713 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019)



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora